Tribunal: TJMT
Processo: 1015999-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015999-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA - DECISÃO QUE DETERMINOU DILIGÊNCIAS PARA VERIFICAR EVENTUAL VINCULAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES ESCOLARES REGULARES NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - MEDIDA NECESSÁRIA PARA EVITAR EVENTUAL BIS IN IDEM - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO N° 391/2021 DO CNJ - ORDEM DENEGADA.

1.

Não há constrangimento ilegal na decisão do Juízo da execução penal que determina a realização de diligências para verificar eventual vinculação do paciente a atividades escolares regulares no estabelecimento prisional antes de analisar o pedido de remição pela aprovação no ENCCEJA, pois tal verificação é necessária para evitar eventual bis in idem e está em conformidade com o disposto no art. 3o, parágrafo único, da Resolução n° 391/2021 do CNJ.

2.

A remição da pena por aprovação em exames de certificação, como o ENCCEJA, exige a verificação do requisito expresso na Resolução n° 391/2021 do CNJ de que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional ou, em caso positivo, que seja realizado o adequado decote para evitar dupla contagem do mesmo período de estudo.

3.

A cautela do Juízo, ao determinar a expedição de ofícios para colher informações imprescindíveis à análise do pedido de remição, não configura ilegalidade, mas sim observância das normas que regem a matéria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Da Silva Almeida
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal no 2000038-41.2019.8.11.0030.

Alegou o impetrante que o paciente encontra-se cumprindo pena na Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá/MT, e que em 06 de março de 2025, requereu a homologação de 60 dias de remição de pena, em razão de aprovação parcial no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) – Ensino Médio, bem como a progressão de regime prisional, em virtude do potencial alcance do requisito objetivo com a homologação da referida remição.

Consta dos autos que a progressão de regime do paciente está agendada para 26 de agosto de 2025, e que com a homologação dos 60 dias de remição pleiteados, o requisito objetivo seria alcançado em 23 de junho de 2025.

Aduziu o impetrante que o Ministério Público, ao se manifestar, requereu a expedição de ofício à unidade prisional e à SEDUC/MT, para verificar eventual vinculação do paciente a atividades escolares regulares, o que foi acolhido pelo magistrado da execução penal.

Sustentou que a referida decisão configura flagrante constrangimento ilegal, por contrariar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que admitem a remição da pena por estudo decorrente de aprovação no ENCCEJA, independentemente da vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional.

Argumentou, ainda, que a medida adotada pelo juízo viola o princípio da isonomia e obsta o exercício de um direito legalmente previsto, prolongando indevidamente o tempo de encarceramento do paciente.

Ao final, requereu a concessão da ordem liminarmente para que fosse suspensa a decisão da autoridade coatora, determinando-se o imediato prosseguimento da análise do pedido de remição de pena, independentemente da expedição dos ofícios requeridos pelo Ministério Público. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem para determinar a homologação dos 60 dias de remição pleiteados.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante do Id no 288111852.

Em resposta à solicitação de informações, o juízo apontado como autoridade coatora esclareceu que o paciente cumpre pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas privilegiado. Informou que, após manifestação ministerial, determinou a expedição de ofícios à SEDUC/MT para verificar eventual vínculo do apenado com atividade de ensino regular no ano de 2023, a fim de possibilitar a análise do pedido de remição.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça através do eminente procurador, Roberto Aparecido Turin, opinou pela denegação da ordem, sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Remição da pena por estudo – Determinação de diligência para verificar possível vínculo do apenado em atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional – Irresignação da defesa: Decisão da Autoridade Coatora que supostamente configura constrangimento ilegal – Requer o imediato prosseguimento da análise do pedido de remição da pena do paciente, sem depender da diligência determinada pelo i. Juízo – Inviabilidade - Constrangimento ilegal não evidenciado – Exigência contida no Art. 3o, parágrafo único, da Resolução n° 391/2021 do CNJ –
Pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Jhonatan Da Silva Almeida, apontando como ilegal a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a realização de diligências para verificar eventual vinculação do paciente a atividades escolares regulares, previamente à análise do pedido de homologação de remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA.

A matéria em questão refere-se à remição da pena por estudo decorrente da aprovação em exame de certificação (ENCCEJA - Ensino Médio), regulamentada pelo art. 126 da Lei de Execução Penal e pela Resolução no 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

O art. 3o, parágrafo único, da Resolução no 391/2021 do CNJ estabelece critérios específicos para a remição de pena em caso de aprovação nos exames como ENCCEJA, dispondo expressamente:

"Art. 3o [...] Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP."

Da leitura do dispositivo, verifica-se que o critério estabelecido pela Resolução do CNJ para a remição por aprovação em exames de certificação como o ENCCEJA exige, como requisito expresso, que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. Tal requisito tem por objetivo evitar a dupla contagem do mesmo período de estudo, o que configuraria
bis in idem
.

Nesse contexto, a decisão do juízo da execução penal, ao determinar a realização de diligências para verificar eventual vinculação do paciente a atividades escolares regulares no estabelecimento prisional, mostra-se consentânea com as disposições normativas que regem a matéria, não configurando constrangimento ilegal, mas sim cautela necessária para evitar eventual
bis in idem
.

Diferentemente do que alega o impetrante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica quanto à possibilidade de cumulação da remição por aprovação em exames de certificação com a remição por frequência em atividades educacionais regulares. Ao contrário, há precedentes recentes no sentido da impossibilidade de tal cumulação, conforme se verifica nos julgados mencionados no parecer ministerial.

É certo que este Tribunal de Justiça, em algumas decisões, tem admitido a remição pela aprovação no ENCCEJA para reeducando vinculado a atividades escolares no estabelecimento prisional. No entanto, tais decisões exigem a análise casuística e reconhecem a necessidade de se evitar o
bis in idem
, realizando o decote dos dias já remidos pelo estudo regular, conforme se verifica no julgado mencionado pelo próprio impetrante.

Portanto, a diligência determinada pelo juízo da execução penal mostra-se necessária e razoável, não apenas para averiguar a eventual vinculação do paciente a atividades educacionais regulares no estabelecimento prisional, mas também para, em caso positivo, possibilitar o adequado cálculo da remição, evitando-se a contagem em duplicidade do mesmo período de estudo.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal na decisão questionada, que apenas determinou a realização de diligência necessária para a correta análise do pedido de remição, em consonância com as normas que regem a matéria.

Ressalte-se que não está sendo negado ao paciente o direito à remição, mas tão somente determinada a realização de diligência essencial para a adequada análise do pedido, em conformidade com as normas aplicáveis.

Quanto à alegação de que a demora na análise do pedido de remição poderia prejudicar o alcance antecipado do requisito objetivo para progressão de regime, cumpre observar que tal argumento não é suficiente para justificar a concessão da ordem, pois o eventual direito à remição depende da verificação dos requisitos legais, incluindo a ausência de vinculação a atividades educacionais regulares ou, caso existente, o necessário decote para evitar o
bis in idem
.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, denego a ordem constitucional impetrada em favor de Jhonatan da Silva Almeida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025